Tribunal: STF
Processo: Rcl 83149
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Águas e Esgotos do Piauí S/A – Agespisa contra decisão proferida pela Juíza do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de Teresina/PI, nos autos da reclamação trabalhista 0000617-40.2025.5.22.0003, para garantir a autoridade dos precedentes vinculantes proferidos nas ADPF 670/PI, ADPF 513/MA, ADPF 556/RN, ADPF 275, ADPF 556/RN, ADPF  387/PI e ADPF 588/PB.

Em doc. 24, determinei:

[...] manifeste-se a reclamante sobre a certidão de doc. 21, para que apresente endereço atualizado do beneficiário do ato reclamado e, assim, possibilite sua a citação, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo.

No entanto, a reclamante deixou transcorrer seu prazo, sem qualquer manifestação a respeito (doc. 32).

Verifico, assim, que a parte reclamante não atendeu ao despacho que determinou a emenda à inicial, de modo que tem aplicação ao caso o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

    Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
   
Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 38.650 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).
    
RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/3/2021).

Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, dessa maneira, julgo extinta a reclamação, sem resolução do mérito (art. 321, parágrafo único, combinado com o art. 485, I, ambos do CPC).

Fica revogada a medida liminar antes proferida.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator